Tribunal: TJMT
Processo: 1017354-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017354-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LUIZ GUSTAVO CELESTINO DA CONCEICAO - CPF: 063.838.481-86 (PACIENTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), GUSTAVO VASCONCELOS DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (IMPETRANTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CELESTINO DA CONCEICAO - CPF: 063.838.481-86 (PACIENTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS CONCEDIDOS AO CORRÉU - ART. 580, CPP - VIABILIDADE - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo em vista que o paciente se encontra na mesma situação jurídico-processual que o corréu, tratamento igual deve ser a ele conferido, nos termos do art. 580 do CPP, de forma que as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017354-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Adriane Alves Theodoro de Moraes, em favor de
LUIZ GUSTAVO CELESTINO DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, no entanto, que o decreto cautelar é despido de fundamentação idônea, estando calcado apenas em premissas abstratas; há equivocada afirmação de ter o paciente confessado, pois ele se manteve em silêncio no seu interrogatório; o paciente seria pessoa honesta, funcionário público e teria adquirido a motocicleta apreendida com trabalho lícito; não haveria provas da participação do paciente no crime a ele imputado; não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
55949983.

As informações de praxe foram prestadas, conforme n. id. N. 56580072.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. N.
57646454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Consta na denúncia que os Policiais Militares realizavam rondas ostensivas pela cidade, ocasião que abordaram o corréu Mateus Pereira de Oliveira e apreenderam, na motocicleta que utilizava, 10g de maconha, indagado acerca do referido entorpecente, limitou-se a afirmar que havia pego emprestado a motocicleta, motivo pelo qual a droga não lhe pertencia.

Contudo, declarou que poderia levar a guarnição policial até o verdadeiro proprietário. Assim, o corréu levou a guarnição policial até o Bar “Mansão 2”, local em que o paciente aguardava seu retorno, acompanhado do adolescente Thiago dos Santos Silva, sendo que, realizada revista pessoal, a guarnição logrou êxito em localizar substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína – 250g (duzentos e cinquenta gramas), a qual estava com o paciente.

Neste contexto, o paciente fora denunciado juntamente com o corréu Mateus Pereira de Oliveira
como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI e artigo 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, e do art. 244-B, da Lei 8.069/1990.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, pela quantidade de droga apreendida, consoante fragmento da decisão, ID. N.
54165485,
in verbis
:

“ (...)

Assim sendo, regular a prisão e apreensão noticiada, RECEBO nesta data a comunicação do flagrante em questão, HOMOLOGANDO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória aos conduzidos.

A prisão preventiva que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelaram inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP, in verbis:

(...)

Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem. Verifica-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais militares, que portam fé pública, que por ocasião de rondas, flagraram os suspeitos de posse de considerável quantidade de substância análoga à maconha, bem como substância análoga à pasta base.

No caso em exame, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes, além dos próprios depoimentos dos policiais contidos nesse Auto de Prisão.

Os fatos praticados pelos acusados, indicam alta potencialidade do delito (tráfico de drogas), punido com pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

Importante destacar que o delito em questão prevê pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Ressalto ainda, que trata-se o tráfico de drogas de crime grave e a repercussão social dele resultante, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.

Ainda, as circunstâncias que nortearam a prisão em flagrante dos suspeitos, especialmente a quantidade de material tóxico apreendido, bem como a informação prestada pelo próprio suspeito LUIZ GUSTAVO aos policiais militares que ele, MATEUS e GUSTAVO são sócios no comércio de entorpecente
, sinalizam que a atividade ilícita, em tese, era exercida pelos acusados de forma habitual, o que reforça a necessidade da segregação cautelar, extraindo-se, por colorário, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Por fim, em que pese a argumentação exposta pelo acusado MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA, cumpre ressaltar que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não justificam a concessão da liberdade, mormente quando há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como no caso.

(...)

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 310, inciso II e art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ GUSTAVO CELESTINO DA CONCEIÇÃO, MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA e GUSTAVO VASCONCELOS DE SOUSA, para garantia da ordem pública. (...)”

Entretanto, esta Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem ao corréu
Mateus Pereira de Oliveira, ao julgar o habeas corpus n.
1016604-41.2020.8.11.0000, de forma que entendo que de ofício deve ser estendido ao paciente.

Como é cediço, o deferimento do pedido de extensão exige que os corréus estejam na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispõe o art. 580 do CPP, "
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. POSSIBILIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. N espécie, a corré MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS foi presa nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido à paciente.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares, com extensão à corré.

(HC 481.041/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)”

No caso dos autos, o paciente foi preso nas mesmas circunstâncias fáticas, e ostenta as condições objetivas e subjetivas similares ao corréu, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido ao corréu, consoante se extrai dos autos.

Insta acentuar que o paciente,
absolutamente primário, possui trabalho lícito e endereço certo,
foi autuado pela suposta prática de delito cometido sem violência contra a pessoa, sem a apreensão de qualquer armamento, pelo que não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial, e
de ofício
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus,
termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,
para substituir a prisão preventiva imposta ao
LUIZ GUSTAVO CELESTINO DA CONCEIÇÃO
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d)
recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga
, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020